Tribunal: TJSP
Processo: 0006312-73.2017.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI – DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C.C. ARTIGO 14, II).
APELO DA DEFESA – PLEITO DE REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS, FIXANDO-SE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE SE AFIGUROU CORRETA – PENA BASE FIXADA NO PISO, BEM RECONHECIDA A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "A", DO CÓDIGO PENAL E

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI – DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C.C. ARTIGO 14, II).
APELO DA DEFESA – PLEITO DE REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS, FIXANDO-SE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE SE AFIGUROU CORRETA – PENA BASE FIXADA NO PISO, BEM RECONHECIDA A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "A", DO CÓDIGO PENAL E APLICANDO-SE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA, AUSENTE IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REGIME MAIS GRAVOSO BEM FIXADO, INVIÁVEIS QUAISQUER BENESSES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006312-73.2017.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante JULIO
CESAR MIRANDA DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006312-73.2017.8.26.0526 -Voto no 20302
2
Apelação Criminal no 0006312-73.2017.8.26.0526
Apelante: Julio Cesar Miranda de Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Simone Maria da Silva
Comarca: Salto
Voto no 20302
EMENTA:
TRIBUNAL
DO
JÚRI
–
DELITO DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 121, §
2o, INCISOS II E IV, C.C. ARTIGO 14, II).
APELO DA DEFESA PLEITO DE REFORMA PARCIAL
DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS, FIXANDO-
SE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
DESCABIMENTO
DOSAGEM DAS REPRIMENDAS
QUE SE AFIGUROU CORRETA PENA BASE FIXADA
NO PISO, BEM RECONHECIDA A AGRAVANTE DO
ARTIGO
61,
II,
“A”,
DO
CÓDIGO
PENAL
E
APLICANDO-SE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
TENTATIVA
NA
FRAÇÃO
MÁXIMA,
AUSENTE
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL

REGIME
MAIS
GRAVOSO BEM FIXADO, INVIÁVEIS QUAISQUER
BENESSES
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 603/605) proferida pelo MM
Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Salto, Dr.
Claudio Campos da Silva, ora fazendo parte integrante deste, acrescenta-
se que os réus foram condenados por incursos no artigo 121, § 2o,
incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, JULIO
CESAR MIRANDA DE FREITAS à pena de 5 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e SIMONE MARIA DA SILVA à pena de 4
anos de reclusão, em regime inicial aberto, facultando-se apenas a ela o
direito de recorrer em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006312-73.2017.8.26.0526 -Voto no 20302
3
Anotado o trânsito em julgado para a ré SIMONE (v. fl. 633),
apelou a Defesa de JULIO CESAR. Em suma, busca a reforma parcial
do julgado para que sejam reduzidas as reprimendas ao patamar de 4
anos de reclusão, tal como impostas à corré, com a fixação de regime
aberto para o cumprimento da reprimenda, destacadas suas condições
pessoais favoráveis e em atenção à isonomia, uma vez que praticaram o
mesmo delito. Requer, ainda, seja concedido o direito de recorrer solto
(fls. 655/663).
Processado o apelo e ofertadas as contrarrazões (fls. 668/670),
subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
não provimento (fls. 678/681), vindo conclusos a esta Relatora em 5 de
outubro de 2020.
É o relatório.
De início cumpre anotar que a apelação contra as decisões do
Júri tem caráter restrito, não se devolvendo ao Tribunal o conhecimento
amplo da matéria. Como é ressabido, se cuida na espécie de recurso de
fundamentação vinculada, exigindo a lei processual que o
inconformismo não se deduza por quaisquer razões mas somente nos
casos enumerados no inciso III do artigo 593 do Código de Processo
Penal (HC no 244.785/MA, rel. Mina. Laurita Vaz, j. em 11.3.2014).
E, no caso, como bem apontou a i. representante do
Ministério Público em preliminar, nas contrarrazões, o recorrente
apresentou argumentos de maneira livre, sem apontar especificamente
os motivos do apelo, e ainda fundamentou o pedido no artigo 593,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006312-73.2017.8.26.0526 -Voto no 20302
4
inciso I, do Código de Processo Penal, como se vê da petição de
interposição à fl. 623.
Todavia, a despeito da inobservância à técnica processual,
vê-se que o apelo apontou, não sem considerável esforço
interpretativo, erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.
Assim, para que não se alegue negativa de prestação
jurisdicional, conhece-se excepcionalmente do pedido, em homenagem
ao princípio da ampla defesa.
Também desde logo cumpre observar que os argumentos
defensivos sobre o alegado direito do recorrente de apelar solto restaram
prejudicados diante do julgamento, nesta data, do seu recurso.
Até porque a sentença, também nesse particular, mostrou-se
suficientemente motivada, referindo ao fato de o réu se encontrar
foragido desde a data do delito, sendo a sua custódia necessária à
garantia da aplicação da lei penal (v. fl. 605).
No mais, não merece reparos o julgado, impondo-se breve
relato e alguma digressão.
No caso, o apelante e a corré foram denunciados,
regularmente processados e pronunciados (v. fls. 404/406), restando ao
final condenados pelo Tribunal do Júri porque, no dia 16 de novembro
de 2017, por volta das 5h25, na Rua Lins, no 497, em Salto/SP,
previamente ajustados, em conluio e identidade de desígnios, por
motivo fútil e através de recurso que dificultou a defesa do ofendido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006312-73.2017.8.26.0526 -Voto no 20302
5
utilizando instrumento perfuro cortante, tentaram matar Eder Ribeiro do
Nascimento, só não consumando o delito por circunstâncias alheias às
suas vontades.
Cabendo desde já anotar que, ao contrário do alegado pela
Defesa, não houve desclassificação para o delito de lesão corporal.
Em verdade, os jurados responderam afirmativamente aos
quesitos sobre a materialidade e a lesividade do fato, bem como sobre a
autoria de um crime contra a vida
quando decidiram pela
caracterização do animus necandi, negando-se em seguida a absolver os
réus; depois, julgaram caracterizadas as qualificadoras do motivo fútil e
do recurso que dificultou a defesa da vítima, restando condenados por
homicídio duplamente qualificado tentado (art. 121, § 2o, II e IV c.c. art.
14, II, todos do Código Penal).
E sem irresignação deduzida contra a condenação, vê-se que
no tocante à dosagem das reprimendas foi obedecido o critério trifásico
(art. 68 do CP).
Com efeito, pois a pena base foi fixada no patamar mínimo
em 12 anos de reclusão.
Na segunda fase incidiu acertadamente a agravante prevista
no artigo 61, II, alínea “a”, do Código Penal (motivo fútil), sendo
reconhecida como agravante genérica uma das qualificadoras descritas
na denúncia; assim justificado o aumento da pena para 15 anos de
reclusão.
Com o registro aqui da licitude de, na presença de duas ou
mais qualificadoras, utilizar-se uma delas para qualificar o delito e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006312-73.2017.8.26.0526 -Voto no 20302
6
outra como circunstância negativa, seja como agravante, se prevista
legalmente,
seja
como
circunstância
judicial
desfavorável,
residualmente, entendimento aliás desta e. Corte de Justiça (Apelação no
0005051-82.2012.8.26.0224, rel. Luis Soares de Mello, j. em 8 de
outubro de 2019), em consonância com orientação pacificada (AgRg no
REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, julgado em 7 de março de 2017).
E, ao contrário do alegado pelo apelante, a situação dele não é
idêntica à da corré, pois para ela incidiu a atenuante da confissão
espontânea, motivo pelo qual sua pena permaneceu inalterada nessa
etapa da dosimetria, resultando em uma reprimenda final inferior.
Na terceira fase, diante da causa de diminuição da tentativa,
aplicada no patamar máximo de 2/3 sem irresignação ministerial,
resultou sua reprimenda em 5 anos de reclusão, reputando-a como
adequada para o alcance das suas finalidades repressiva, preventiva e de
ressocialização.
Ainda que não fosse pelas circunstâncias concretas do fato e
pela hediondez do delito, o regime inicial de cumprimento fechado,
mais rigoroso, foi bem escolhido, atentando-se para o regramento legal
aplicável (CP, arts. 33 e 59). A imposição de qualquer outro nem se
mostraria como reposta penal adequada e suficiente, cabendo anotar
que, quanto à corré, o regime aberto foi fixado porque ela já se
encontrava presa há 21 meses, não havendo qualquer violação à
isonomia.
Condenação acertada e penas bem dosadas de acordo com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006312-73.2017.8.26.0526 -Voto no 20302
7
regramento aplicável. Nada mais poderia almejar a Defesa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora